Tribunal: CARF
Processo: 10935.721248/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.721248/2011-81
ACÓRDÃO
2001-007.695 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELZA APARECIDA MARTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
ACÓRDÃO
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.695 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721248/2011-81
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente do INSS e resgatados junto à CEF, oriundos do processo
judicial no 2002.70.05.000595-8, que tramitou na 2a Vara Federal de Cascavel/PR, excluindo a
parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados e
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos
(regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 119/121):
Foi lavrada notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
contra o contribuinte acima identificado, do exercício de 2010, no valor total de
R$ 33.621,18, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 57 a
60.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação
judicial.
A contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que os
rendimentos considerados tributáveis pela autoridade fiscal na verdade são não
tributáveis conforme decisões judiciais transcritas, em razão de ser considerado
benefício previdenciário concedido por decisão judicial em face do Instituto de
Seguro Social decorrentes de aposentadoria.
Além dos fatos acima descritos e mesmo que os rendimentos ainda sejam
considerados tributáveis, segundo o impugnante, a forma de cálculo foi
equivocada considerando que os rendimentos não foram rateados ao seu tempo,
pois, refere-se a rendimentos recebidos acumuladamente, e, portanto,
deveriam ser calculados mês a mês, e que a retenção do imposto de renda no
valor de R$ 3.656,63 está em desconformidade com a legislação.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.695 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721248/2011-81
3
Diante do exposto, requer o cancelamento da notificação de lançamento, que seja
considerado improcedente o valor de R$ 3.656,63 retido na fonte e que seja
devolvido este valor a impugnante, por fim requer a publicação da pauta de
julgamento no Diário Oficial da União, com indicação do nome da impugnante.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, na
forma da legislação vigente à época dos fatos.
Cientificada da decisão, em 18/02/2015 (fls. 125), a contribuinte, em 06/03/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 127/153), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
reportando-se e repisando literalmente as alegações da peça impugnatória, no sentido de que
deverá ser observado o regime de competência na apuração imposto devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente e não pelo montante integral pago extemporaneamente,
ao teor da legislação de regência, bem como seja afastada a incidência tributária sobre os juros
moratórios aplicados na atualização dos valores apurados na ação judicial, dada sua natureza
indenizatória. Alega ainda que agiu de boa-fé, uma vez que notificada entregou toda a
documentação exigida e se colocou à disposição para esclarecimentos futuros. Cita escólio
doutrinário e jurisprudência judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a
reforma da decisão recorrida, com o cancelamento do débito fiscal reclamado e a restituição do
imposto de renda a que faz jus.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 156),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.695 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721248/2011-81
4
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial federal
– do regime de tributação a ser aplicado e dos juros moratórios aplicados na conta de liquidação
judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 97.610,54 com IRRF de R$ 3.656,63,
constatada em sede de revisão da DAA/2010 apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime de
caixa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido
do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 120/121):
Não assiste razão à contribuinte, conforme abaixo, na ordem da argumentação da
impugnação relatada.
Ao contrário da afirmação da contribuinte, os rendimentos são tributáveis,
conforme enquadramento legal perfeitamente identificado em fls. 10, e, as
decisões judiciais indicadas somente se aplicam aos casos em que foram
proferidas, a menos que, firmada a jurisprudência pelos tribunais superiores e sua
aplicação se concretize, observadas as condições previstas no Decreto 2.346/97;
Quanto à forma de cálculo do imposto, foi efetuada de conformidade com a
legislação vigente à época dos fatos, artigo 56 do decreto 3000/99 com sua matriz
legal artigo 12 da lei 7.713/88, ou seja: no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente o imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos
rendimentos, inclusive juros e atualização monetária;
Quanto ao imposto de renda retido na fonte, foi devidamente utilizado no
lançamento de ofício em favor da impugnante deduzindo-se do imposto devido.
Pelos motivos acima, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
mantendo-se o crédito tributário lançado.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente pela
Recorrente, decorreram da concessão de seu benefício previdenciário, lhe sendo restituídas as
parcelas pagas em atraso, apuradas no processo judicial no 2002.70.05.000595-8, que tramitou na
2a Vara Federal de Cascavel/PR, alusivas ao período de 01/2000 a 11/2003 (fls. 43/49 e 66/110).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.695 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721248/2011-81
5
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano
de 2009 – tendo por base os rendimentos omitidos decorrentes de ação judicial movida contra o
INSS e pagos pela CEF – deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se
referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário exigido.
Não obstante, observo também que na conta liquidação acostada e aquiescida pelo
INSS (fls. 43/48), houve a incidência de juros moratórios na atualização dos valores apurados no
processo judicial. E neste ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS,
julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao
CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a
ele correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância,
transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados
no julgado proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
– III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.695 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721248/2011-81
6
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente do
INSS e resgatados junto à CEF, oriundos do processo judicial no 2002.70.05.000595-8, que
tramitou na 2a Vara Federal de Cascavel/PR, excluindo a parcela correspondente aos juros
moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados e aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 162
DF CARF MF
Original